Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716496-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HUGO DOMICIANO CUPTI MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0735345-11.2023.8.07.0001, decorrente da ACP 2015.01.1.136763-2, indeferiu o pedido de reconhecimento da coisa julgada havida nos autos do Processo no. 2016.07.1.003996-3, no qual se discutia a indenização por danos materiais. Em suas razões recursais, em síntese, a parte agravante sustenta que firmou contrato de compra e venda com a parte agravada (Hugo); que houve atraso na entrega das obras. Aduz que foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público, pleiteando a condenação em danos materiais e morais e a declaração de nulidade de diversas cláusulas contratuais; que a Ação Civil Pública transitou em julgado e a agravante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Destaca que também foi ajuizada a Ação de Conhecimento no 2016.07.1.003996-3, na qual se pleiteava a indenização por danos materiais, sendo que essa ação continha as mesmas partes e a mesma causa de pedir da Ação Civil Pública; que as partes entabularam acordo extrajudicial, o qual foi homologado, havendo cláusula dando plena, geral e irrevogável quitação para mais nada reclamar quanto ao atraso na entrega da obra. Afirma que a ação de conhecimento transitou em julgado após a homologação do acordo firmado entre as partes; que a parte agravada ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente da condenação da MRV na Ação Civil Pública mencionada; que alegou a coisa julgada ao juízo de primeiro grau, ao argumento de que o acordo firmado na Ação de Conhecimento dava total quitação quanto ao atraso na entrega das obras, razão pela qual devia ser extinta a ação de cumprimento de sentença coletiva. Entretanto, o juízo não acolheu os argumentos da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão para extinguir o processo, reconhecendo-se a coisa julgada advinda da celebração do acordo firmado entre as partes. Preparo recolhido no Id no. 58362360. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente. Vejamos. As partes Hugo e MRV firmaram contrato de promessa de compra e venda de uma unidade habitacional, sendo que foi ajuizada a ação civil pública no. 2015.01.1.136763-2, pelo Ministério Público do DF, a fim de condenar a MRV em danos materiais e morais, além de declarar a nulidade de diversas cláusulas contratuais que seriam abusivas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo improcedente o pedido de condenação em danos morais, conforme verificado via sistema. Contra essa sentença, houve a interposição de recurso de apelação, no qual se reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a ocorrência de danos morais contra as famílias compradoras dos imóveis. Colaciono a ementa do referido julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados.” (Grifos nossos) Assim, resta demonstrado que o motivo pelo qual a MRV foi condenada a pagar indenização a título de danos morais não se restringe ao mero atraso na entrega das obras, pois também foi fundamento para o julgado o fato de terem sido violados os direitos da personalidade dos adquirentes, diante de propaganda enganosa, conforme trechos destacados da ementa colacionada. Como noticiado pela própria agravante (MRV), nos autos da Ação no. 2016.07.1.003996-3 foi homologado acordo entre a MRV e Hugo, segundo o qual foi dada quitação nos seguintes termos: “Pelo presente acordo e após a quitação dos valores acordados, as partes darão plena, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamar sobre o atraso na entrega da obra, sendo que eventuais custas finais serão de responsabilidade da Ré” (Id no. 58362359, p. 04 destes autos). Dito isso, é patente o reconhecimento de que a ação 2016.07.1.003996-3 e o cumprimento individual de sentença 0735345-11.2023.8.07.0001, do qual emerge este agravo de instrumento, têm causas de pedir diversas. Caso o único fundamento para a condenação da MRV em danos morais fosse o atraso na entrega das obras, teria razão a parte agravante, pois tal fato estaria incluído no acordo que foi homologado na ação 2016.07.1.003996-3. Entretanto, a condenação não se baseou apenas no atraso das obras, mas também na ocorrência de propaganda enganosa, conforme trechos destacados da ementa colacionada. Ou seja, o fundamento dos danos morais não está englobado no acordo anteriormente firmado pelas partes, razão pela qual afigura-se adequada a propositura de cumprimento de sentença decorrente da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Quanto ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que esse também não está presente, haja vista que eventual dano não decorre de ato ilícito ou de erro da decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, devendo os autos do cumprimento de sentença no. 0735345-11.2023.8.07.0001 ter regular seguimento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador